Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704056-48.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA COSME DE FRANCA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE POR ABSTENÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE MORTE DO BENEFICIÁRIO. PRETENSÃO DEDUZIDA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A pretensão de restituição de verbas recebidas indevidamente, exercida pela Fazenda Pública, submete-se ao prazo prescricional regido pelo Decreto no 20.910/32. Precedente. 2. Apelação não provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, defendendo que o prazo prescricional para a Fazenda Pública buscar o ressarcimento decorrente de pensão por morte recebida indevidamente é trienal, e não de cinco anos consoante disciplinado no Decreto 20.910/32. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031